Tribunal: TJBA
Processo: 8000631-08.2024.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000631-08.2024.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
JORGE DOS SANTOS SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. ARMA DE FOGO. (
ARTIGO 157, CAPUT, C/C §2º, II, E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL
). APELANTE CONDENADO À PENA DE
0
8 (OITO) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO
E
MULTA.
REGIME FECHADO.

PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO.
MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES DO STJ E DESTE ÓRGÃO JULGADOR.

PARTICIPAÇÃO
DE
MENOR

IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
PARTICIPAÇÃO
A
TIVA
DO RÉU
NA EMPREITADA DELITIVA.

AÇÕES COORDENADAS EM COMUNHÃO DE DESÍGNIOS.

AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
INALBERGAMENTO.
PRESCINDIBILIDADE
DO LAUDO PERICIAL
. DEPOIMENTO
S
DA VÍTIMA
E DO POLICIAL MILITAR
QUE CONFIRMA
M O EMPREGO DE ARMA DE FOGO
DURANTE A EMPREITADA DELITIVA, BEM COMO A SUA APREENSÃO EM PODER DO RÉU. CIRCUNSTÂNCIA QUE SE COMUNICA ENTRE OS AUTORES QUANDO PRATICADO O CRIME EM CONCURSO DE PESSOAS.

P
RESENÇA SIMULTÂNEA DAS MAJORANTES
DO
CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA
DE FOGO
.
REVISÃO EX OFFICIO.
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA
CÁLCULO CUMULATIVO
. INTELIGÊNCIA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP.
PRECEDENTES
DO STJ.
ELEVAÇÃO DA PENA EM
2
/3
(
DOIS
TERÇO
S
), NA TERCEIRA ETAPA,
AFASTANDO-SE A FRAÇÃO DE 1/3 REFERENTE AO CONCURSO DE AGENTES
.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO APELO.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

1.
Trata
-se de Apelação Criminal interposta por Normando dos Santos Oliveira

cont
ra sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itabela/BA, Dra.
Tereza Júlia do Nascimento
que, nos autos de nº
8000631-08.2024.8.05.0111
, j
ulgou procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para condenar o Apelante, juntamente com o corréu
Guilherme Silva Santos
, nas sanções
artigo 157, caput, c/c §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal.

2.
Na referida sentença (id 86667048), cujo relatório ora se adota como parte integrante deste, o Magistrado
a quo
fixou, para ambos, a pena definitiva de 0
8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
cumulada com 21 (vinte e um) dias-multa,
cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delitivo, condenando-os, ainda, ao pagamento das custas processuais e negando-lhes
o direito de recorrerem em liberdade.

3.
Registra-se que o corréu Guilherme Silva Santos ostenta a condição de foragido, encontrando-se o respectivo mandado de prisão pendente de cumprimento até a presente data, conforme consulta ao BNMP, sendo observado, ainda, o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, em relação a este, ante a ausência de interposição de recurso pelo seu patrono.

4.
Da prefacial, extrai-se:
“
1- No dia 16/04/2024, por volta das 10h30h, na Rua Lions Clube, Bairro Malacarne, n.° 47, neste município, os denunciados PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS e GUILHERME SILVA SANTOS, em concurso de agentes, subtraíram, mediante violência e grave ameaça, fazendo uso de arma de fogo, o veículo da vítima, um celular, além da quantia de R$ 30,00 (trinta reais) da vítima VITOR PAULINO DA SILVA. (...)” (id 86666085)

5.
Na ocasião, o Apelante
PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS foi contido por populares e preso em flagrante, sendo esta posteriormente convertida
em prisão preventiva, nos termos da decisão datada de 17/04/2024 proferida no Auto de Prisão em Flagrante nº
8000448-37.2024.8.05.0111
, permanecendo custodiado até os dias atuais.

6.
Contudo, o corréu
Guilherme Silva Santos, após a prática delitiva, evadiu-se do distrito da culpa com a motocicleta roubada da vítima, naquela ocasião.

7.
E
xistem julgados do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o indulto à pena pecuniária e dispensa das custas processuais é matéria de competência do Juízo da Execução, haja vista ser na fase de execução da pena definitiva o momento oportuno para avaliar a real situação financeira do condenado.

8.
Não há que se falar em participação de menor importância quando a conduta praticada pelo agente é essencial para a consumação do delito praticado em concurso de agentes, como
in casu.

9.
Extrai-se
ainda
que o
s
réu
s
agiram
de forma livre e decisiva para o resultado da empreitada criminosa,
desenvolvendo suas ações de forma
intrinsecamente interligadas, não
sendo possível discernir eventual protagonismo de um em relação ao outro, tampouco participação de
somenos importância.

1
0.
Da análise minudente do
acervo probatório
conclui-se pelo acerto da Magistrada sentenciante ao fazer incidir a majorante prevista no art. 157,§2º-A, inciso I do Código Penal, haja vista que a prova oral produzida, associada ao auto de apreensão e exibição acostado ao id 86666086 confirmam a apreensão de 01 (um) simulacro e 01 (uma) arma de fogo tipo revólver calibre 38.

1
1.
Com efeito, a prescindibilidade
da
perícia da arma de fogo se confirma diante
d
a existência de outros meios de prova aptos a demonstrar o efetivo emprego de arma de fogo na ação criminosa,
sendo presumida, ademais, a sua
potencialidade lesiva.

12.
Noutro giro, conforme consabido, ainda que só um d
eles utilizasse a
arma, havendo concurso de pessoas, tal circunstância, de natureza objetiva, inexoravelmente se estende aos demais.

13.
Conquanto a matéria não tenha sido ventilada pela defesa, em suas razões recursais, entendo que merece reparos a dosimetria da pena, de ofício, tendo em vista o aumento sucessivo da pena, na terceira etapa, em razão da presença simultânea das causas de aumento previstas no art. 157, §2º, inciso II e
§2º-A, inciso I, do
Código Penal (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo).

14.Não agiu com acerto a douta julgadora, na medida em que,
inobstante
a presença concomitante de
duas circunstâncias que, a rigor,
conduzem
a elevação da pena – concurso de agentes e emprego de arma de fogo – não se vislumbra, no caso concreto, elementos que
justifiquem a aplicação sucessiva.

15.
In casu,
impende considerar o moderado grau de ofensividade da conduta, bem assim a inexistência de outros elementos aptos a justificarem uma maior reprovação da conduta praticada, razão pela qual entendo que a aplicação
cumulativa

das frações resultaria excessiva no caso vertente.

16.Sublinhe-se, a propósito, que a vítima
confirmou
, em seu depoimento, que
não sofreu qualquer agressão física por parte dos Réus, destacando tão somente a ameaça de morte que recebeu, com o intuito de inibir a comunicação do fatos às autoridades.

1
7.
Desta forma,
com fulcro no regramento previsto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, impõe-se a
redução
da pena anteriormente dosada, ex officio, afastando-se
o aumento de 1/3 (um terço), referente ao concurso de agentes, mantendo-se tão somente a exasperação de 2/3 (dois terços), relativamente ao emprego de arma de fogo, o
q
ue também deverá
beneficiar
o corréu.

18.
Desta forma
,
redimensiona-se
a pena definitiva de
PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS
para
0
6 (seis)
anos e 0
8 (oito)
meses de reclusão,
a ser iniciada em regime semiaberto
e 1
6 (dezesseis)
dias-multa, que ora torna-se definitiva.

19.Nesta oportunidade, também deve ser modificada, de ofício, a pena imposta ao corréu
GUILHERME SILVA SANTOS,
pelos mesmos fundamentos,
fixando-se a pena definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser iniciada em regime semiaberto e 16 (dezesseis) dias-multa.

20.
Por fim, permanecem inalterados os demais termos da sentença condenatória.

21.Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, subscrito pela Dra. Nivea Cristina Pinheiro Leite, pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso.

22.NÃO CONHECIMENTO do pedido de gratuidade judiciária.

23.CONHECIMENTO e improvimento dos pedidos de
reconhecimento da
participação de menor importância e de decote da majorante da arma de fogo.

24.Modificação da pena na terceira etapa, de ofício, em razão do concurso de majorantes e aplicação cumulativa.

25. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8000631-08.2024.8.05.0111
, provenientes da Comarca de Itabela/BA, em que figura, como Apelante,
Guilherme Silva Santos e Pedro Henrique Oliveira Santos
e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
EM PARTE
E,
NESSA EXTENSÃO,
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO
e, de ofício,

afastar o aumento sucessivo aplicado na terceira fase da dosimetria, ante
o concurso de majorantes (emprego de arma de fogo e concurso de pessoas)
,
elevando-se a pena em 2/3 (dois terços) e redimensionando
a
pena
definitiva
de
PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS para
0
6 (seis)
anos e 0
8 (oito)
meses de reclusão,
a ser iniciada em regime semiaberto
e 1
6 (dezesseis)
dias-multa,
benefício que ora se estende, também de ofício, ao correu GUILHERME SILVA SANTOS,
mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória,
consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10